Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-50.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015980-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CLAUDINO DA COSTA DE PAULA - CPF: 858.471.511-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), KELLY RIBEIRO COSTA - CPF: 028.424.511-98 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISIONAL DE JUROS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”.
(N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

De acordo com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-RS e com o verbete sumular 380, do STJ que estatui que
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Kelly Ribeiro Costa.

Ação:
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010795-47.2023.8.11.0006, que Kelly Ribeiro Costa move em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, consistente na pretensão de manutenção de posse do veículo alienado fiduciariamente e a não inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Agravo:
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada e concessão da tutela de urgência buscada, ao argumento de que a abusividade dos juros previstos no contrato e a inviabilidade de pagamento das quantias exorbitantes cobradas pode acarretar na inscrição da autora em cadastro restritivo de crédito e/ou na perda do bem.

Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo que o “
periculum in mora
” se mostra na fragilidade do consumidor perante a parcela de valor exacerbado que faz com que este não consiga arcar com a obrigação de pagamento e o “
fumus boni iuris
”, no direito da agravante a revisão contratual.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar de manutenção da posse do bem e de vedação de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Liminar
indeferida (Id. 219832186).

Sem Contraminuta
(Id. 227224695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada, para deferir o pedido de tutela de urgência na ação de origem, consubstanciado em determinar a manutenção da autora na posse do bem alienado fiduciariamente e a não inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Na origem, cuida-se de ação revisional em que a autora ora agravante, objetiva revisar o contrato de financiamento firmado com o requerido, ora agravado, garantido por alienação fiduciária, o qual teve como objeto o veículo Marca: HYUNDAI, Modelo: HB20S 1.6M COMF, Ano: 2016/2016, Cor: PRATA, Placa: PXJ5I67, RENAVAM: 01078874970,

CHASSI: 9BHBG41DAGP570940.

Alega a autora que os juros cobrados pelo banco requerido estão acima daqueles praticados no mercado, bem como que este vem promovendo no contrato a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso ao consumidor.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores, ao argumento de que o mero ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais não impede a caracterização da mora da autora.

Para a pretensão almejada pela parte autora agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito da autora agravante, máxime porque, a princípio, não resta demonstrada a ilegalidade no contrato firmado entre as partes, bem como o ajuizamento de ação revisional por si só não afasta os efeitos da mora, caso a autora fique inadimplente com as parcelas do contrato, conforme ponderou a decisão impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“[...] Pertinente à tutela provisória, por ora é caso de indeferimento da liminar.

No caso em apreço, não identifico a presença dos requisitos mencionados, o que impossibilita a concessão da tutela para manter o autor na posse do veículo e impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o mero ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais não impede a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Ademais, de acordo com o § 2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de empréstimo ou financiamento devem ser mantidas em dia, conforme estipulado no contrato, não existindo, portanto, outra maneira para o autor escapar dos efeitos da inadimplência.

Dessa forma, durante a vigência do contrato, o descumprimento da avença justifica as medidas coercitivas que a tutela de urgência busca evitar, e a mera proposição de uma ação revisional não tem o poder de suspender tais medidas.

Nesse contexto, a inclusão do devedor nos registros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito não configura ilegalidade, sendo um exercício regular do direito do credor conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, em caso de inadimplemento (art. 43, § 4º, do CDC).

Portanto, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela deve ser indeferido”.

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ademais, de acordo com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-RS e com o verbete sumular 380, do STJ que estatui que
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Acerca das ações revisionais, impõe-se a parte autora a demonstração de que está sujeita a cláusulas contratuais incomuns na realidade de mercado, o que, por ora, não se verifica no caso em análise.

Por sua vez, prescreve o artigo 330, §§ 2º e 3º do CPC:

Art. 330. (...)

§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3o
Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”. (g.n)

Verifica-se inclusive, que a autora agravante deixou de quantificar nos autos o valor incontroverso referente às parcelas do contrato.

Na mesma linha, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da medida pretendida.

Não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, máxime porque a demandante tem dever de continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 - QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”. (N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora. III - O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina,
após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes. (TJ-MT 10222482820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (g.n)

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024